Tribunal: STF
Processo: HC 102783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM 
   FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
   DA COLEGIALIDADE PELO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
   IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ALEGAÇÃO DE EXCESSO 
   DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. Não 
   ofende o princípio da colegialidade a decisão de Ministro Relator do 
   Superior Tribunal de Justiça que, constatando a reiteração de pedido 
   com os mesmos fundamentos do anterior, nega seguimento ao segundo 
   pedido por decisão monocrática. Aplicação do artigo 210 do Regimento 
   Interno do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de recurso 
   contra a decisão monocrática, fazendo com que os autos sejam levados 
   a julgamento no órgão colegiado competente.
2. Substituído o título 
   prisional que justificava o acautelamento do Paciente, fica 
   prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente de 
   objeto (art. 659 do Código de Processo Penal).
3. A superveniência 
   de sentença condenatória torna superada a questão relativa ao 
   excesso de prazo da prisão em flagrante.
4. Habeas corpus 
   prejudicado.